Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Contrato administrativo. Prazo. Descumprimento. Aplicação de sanção. Contraditório. Observância. Atraso. Justa causa. Não comprovação. Valor da multa. Parâmetros objetivos. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa contratada ao pagamento de R$ 6.765,66 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), em razão de descumprimento contratual consistente no atraso da prestação de serviços à Administração Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da multa administrativa aplicada à empresa contratada, bem como analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Frustrada a comunicação por carta, o Distrito Federal encaminhou a intimação aos correios eletrônicos da empresa cadastrados no SICAF, para o oferecimento de defesa prévia. Ademais, após a decisão que aplicou a multa sancionatória pelo descumprimento contratual, a apelante foi notificada pessoalmente para interposição de recurso.
4. Não há nos autos nenhuma prova apontando que o motivo da demora na entrega dos veículos se deu em razão de dificuldades relacionadas à pandemia do COVID – 19, de modo que o atraso na entrega, sem justificativa, configura descumprimento relevante das obrigações contratuais.
5. Na aplicação da multa, o Distrito Federal observou critérios objetivos estabelecidos no Decreto n. 26.851/2006, vigente à época da imposição da sanção, tomando como parâmetro o atraso de 118 (cento e dezoito) dias.
6. A quantificação da penalidade observou parâmetros normativos claros, vinculados ao número de dias de atraso e ao valor contratual, afastando qualquer alegação de arbitrariedade. Além disso, a sanção não se revela desarrazoada, considerando os prejuízos ocasionados à Administração Pública, especialmente porque a demora nos reparos das viaturas da Polícia Civil inviabilizou sua utilização, comprometendo atividades essenciais de grande relevância para a sociedade.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital n. 26.851/2006 (vigente à época), art. 4o, incs. II, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: APC 0750087-07.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 25/09/2025